Tribunal: TJES
Processo: 5010800-92.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010800-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO MIRANDA DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM FIAÇÃO EM VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por ROGERIO MIRANDA DE SOUZA (requerente e, em grau recursal, RECORRENTE) em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (requerida e, em grau recursal, RECORRIDA). Aduz o requerente que, enquanto trafegava com sua motocicleta, sofreu uma queda ocasionada por fiação solta e pendurada em um poste, o que lhe gerou ferimentos. Informa que, em decorrência do acidente, teve gastos com medicamentos e ficou impossibilitado de trabalhar por 10 dias, deixando de auferir renda. Busca, assim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

2. A sentença (id n. 13676408) objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial. O juízo de primeiro grau entendeu que as provas juntadas, incluindo fotos e o depoimento da testemunha, não foram suficientes para comprovar a responsabilidade da requerida, concluindo que a fiação que causou o acidente não era de energia elétrica, mas sim de telefonia/rede, afastando assim o nexo de causalidade. Por consequência, o processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil..

3. Através de Recurso Inominado (ID n.º 13676409), a parte autora, ora RECORRENTE, pleiteia a reforma integral do ato sentencial para a procedência dos pedidos. Fundamenta seu pedido no depoimento de uma testemunha que, segundo alega, teria visto funcionários da Recorrida removendo fios do local no dia seguinte ao acidente, o que comprovaria a responsabilidade da concessionária de energia pela manutenção e fiscalização da infraestrutura dos postes, ainda que compartilhada com empresas de telecomunicação.

4. A parte requerida, RECORRIDA, apresentou Contrarrazões (ID n.º 13676413), pugnando pela manutenção da sentença. Em suas contrarrazões, foi arguida preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os fios que ocasionaram o acidente não pertencem à concessionária de energia, mas sim a empresas de telefonia e internet, não havendo, portanto, responsabilidade da Recorrida pelo ocorrido. No mérito, reforça a ausência de nexo de causalidade e a inexistência de provas da sua responsabilidade, impugnando os danos pleiteados.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. O recurso não deve ser provido. Embora a relação seja consumerista, a inversão do ônus probatório não é absoluta. Cabe ao autor produzir um acervo probatório mínimo que confira verossimilhança às suas alegações, o que não ocorreu no presente caso. O conjunto probatório é frágil, limitando-se a fotografias posteriores ao acidente, que são insuficientes para estabelecer a responsabilidade da requerida. Ademais, a testemunha arrolada pelo próprio autor afirmou em juízo (ID n.º 13676407) que não presenciou a queda e não soube identificar a propriedade da fiação. Assim, por não restar demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, qual seja, o nexo causal entre uma conduta da recorrida e o dano sofrido, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)